Tribunal: STF
Processo: HC 231588
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. CONDENADA QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 117, DA LEI 7.210/84 (LEI DE EXECUÇÃO PENAL). AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, considerada a pretensão da parte agravante em ver reformada a decisão impugnada.



    II – Este Supremo Tribunal tem pacífica orientação jurisprudencial no sentido de não se admitir o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    III – No caso, a paciente que não cumpre requisito objetivo do art. 117, da Lei de Execução Penal, pois encontra-se cumprindo pena em regime fechado.



    IV – Agravo ao qual se nega provimento.